Tribunal: TJSP
Processo: 2227095-89.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. Impetrante que impetrou o presente mandamus conta MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO LIMPO PAULISTA, o qual indeferiu pedido para que audiência de instrução e julgamento, já designada para realização por meio de videoconferência, fosse realizada de modo presencial. Violação a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. Impetrante que impetrou o presente mandamus conta MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO LIMPO PAULISTA, o qual indeferiu pedido para que audiência de instrução e julgamento, já designada para realização por meio de videoconferência, fosse realizada de modo presencial. Violação a direito líquido e certo. Não caracterização. Magistrado de primeiro grau que está cumprindo o seu dever funcional, inclusive para garantir, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Inteligência do art. 6o do CPC/2015. Injustificável a prévia reprovação da audiência por videoconferência, sem que haja motivo concreto para a sua não realização. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP., INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, COM EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001038568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2227095-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
impetrante REGINALDO DA SILVA DUARTE, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO
DA 01a VARA DA COMARCA DE CAMPO LIMPO PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos
(4X1), reconheceram a inadequação da via eleita, indeferiram a petição inicial e
julgaram extinto o processo, sem resolução do mérito. Vencido o relator sorteado, que
declarará. Acórdão com o 3o. Desembargador, Dr. Antonio Celso Faria., de
conformidade com o voto do relator designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO CELSO
FARIA, vencedor, LEONEL COSTA, vencido, JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
(Presidente), BANDEIRA LINS E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: Número de registro do acórdão digital Não informado
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2227095-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
impetrante REGINALDO DA SILVA DUARTE, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO
DA 01a VARA DA COMARCA DE CAMPO LIMPO PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão do julgamento
na sessão Não informado, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO CELSO
FARIA, vencedor, LEONEL COSTA, vencido, JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
(Presidente), BANDEIRA LINS E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACF no 12140/2020
8a Câmara de Direito Público
Mandado de Segurança no 2227095-89.2020.8.26.0000
Impetrante: Reginaldo da Silva Duarte
Interessado: Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Limpo Paulita
Comarca de Campo Limpo Paulista
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. Impetrante
que impetrou o presente mandamus conta MM. JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO LIMPO
PAULISTA, o qual indeferiu pedido para que audiência de
instrução e julgamento, já designada para realização por meio
de videoconferência, fosse realizada de modo presencial.
Violação a direito líquido e certo. Não caracterização.
Magistrado de primeiro grau que está cumprindo o seu dever
funcional, inclusive para garantir, em tempo razoável, decisão
de mérito justa e efetiva. Inteligência do art. 6o do CPC/2015.
Injustificável
a
prévia
reprovação
da
audiência
por
videoconferência, sem que haja motivo concreto para a sua não
realização. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de
Direito Público, deste E. TJSP., INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL, POR INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA,
COM
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO,
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
REGINALDO DA SILVA DUARTE contra respeitável decisão do MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO LIMPO
PAULISTA, que manteve realização de audiência de instrução e
julgamento, designada para o processo de no 1002637-86.2019.8.26.0115,
na modalidade virtual.

Alega o impetrante que ingressou com processo no
1002637-86.2019.8.26.0115, que tramita perante a 1a Vara da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Campo Limpo Paulista, a qual discute acusação de cometimento de crime,
supostamente indevida, feita pela municipalidade de CAMPO LIMPO
PAULISTA em face do ora impetrante, o que teria causado grande
constrangimento, motivo pelo qual requer indenização por danos morais.

Após a apresentação de contestação e réplica, foi
determinada a especificação de provas, requerendo o ora impetrante a
realização de audiência de instrução e julgamento. Assim, o juízo designou
a data de 30/09/2019, às 15h00, na modalidade virtual, para realização da
audiência. Contudo, contrário à realização em tal modalidade, o ora
impetrante peticionou narrando a impossibilidade técnica e prática para
realização da audiência nos moldes descritos pelo juízo. Todavia, o D.
juízo manteve a audiência na modalidade virtual.
No mandamus, a priori, requer a concessão de justiça
gratuita ao feito. Aduz ser cabível Mandado de Segurança no caso em tela.
Alega existir direito líquido e certo, pois não haveria previsão expressa
acerca de sua realização, além de a audiência de instrução virtual acarretar
em insegurança jurídica para as partes com relação aos depoimentos
prestados. Alega violação ao princípio do acesso à justiça, contraditório e
ampla defesa. Requer a concessão de tutela de urgência para que a
audiência de 30/09/2020, às 15h, seja suspensa e que apenas seja incluída
em pauta somente com o retorno à normalidade para realização presencial.
Ao final, pleiteia a concessão da segurança para confirmação da tutela
antecipada.
A liminar foi indeferida (fls. 94/95).
Pois bem.
No
Comunicado
CG
no
284/2020,
constou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente que:
“A Corregedoria Geral da Justiça considerando as
restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da
Pandemia do COVID-19 COMUNICA aos Magistrados e servidores as
seguintes orientações para a realização de audiências virtuais: 1) As
audiências poderão ser realizadas por meio de videoconferência, a critério
do magistrado responsável, utilizando a ferramenta Microsoft Teams (que
não precisa estar instalada no computador das partes, advogados e
testemunhas), via computador ou smartphone, sendo vedada a atribuição
de responsabilidade aos advogados e procuradores a providenciarem o
comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade;”
É fato notório que o mundo vem passando por sérios
transtornos decorrentes da pandemia denominada COVID-19, sendo que o
número de óbitos no Brasil atinge mais de 160 mil pessoas. Por essas
razões foram editados vários provimentos pelo Conselho Superior da
Magistratura, dentre eles os de número 2547, 2548 e 2.550, que
estabelecem o sistema remoto de trabalho. Há um imenso esforço do
Tribunal de Justiça de São Paulo, e do Poder Judiciário em todo país, no
sentido de seguir com a prestação jurisdicional, apesar de todos os
inconvenientes e dificuldades causados pela Covid-19.
Conforme estabelece o art. 2o do CPC/2015: “o
processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso
oficial, salvo as exceções previstas em lei”.
Embora respeitados os fundamentos do impetrante, não
há nenhum direito líquido e certo a ser preservado e nem há ato coator da
autoridade judicial. Ao contrário, o magistrado de primeiro grau está
cumprindo o seu dever funcional, inclusive para garantir, em tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoável, decisão de mérito justa e efetiva, como preconiza o art. 6o do
CPC/2015.
Entende-se que há inadequação da via eleita, porque a
premissa abordada pelo causídico que impetra o mandado de segurança é
incorreta, não havendo nenhuma presunção de que a audiência
telepresencial ocasione prejuízos à parte.
Em determinado trecho da petição, o advogado alega
que: “Da mesma forma, não pode o juízo imputar-lhe o ônus do
deslocamento ao escritório do seu advogado, que fica em outra comarca,
visto que o impetrante não tem a mínima condição de arcar com os custos
e gastos da viagem, sendo que tal conduta andaria na contramão de
qualquer medida sanitária para o combate da COVID-19”.

Ao contrário do alegado, a realização de audiência
telepresencial visa exatamente proteger as partes, servidores, advogados,
juízes, promotores e todos os envolvidos no atos judiciais, não se podendo,
em razão de ilações pouco razoáveis, insistir em audiência presencial, cuja
ocorrência é incerta, uma vez que ainda estamos em pleno período de
pandemia e de isolamento social. O deslocamento da parte ao escritório do
causídico não representa maior dificuldade do que o deslocamento para o
Fórum da Comarca, não se justificando também que a parte contrária
permaneça sendo processada indefinidamente, em razão de critério que não
encontra nenhum respaldo diante do princípio da razoabilidade.
Além de não haver direito líquido e certo, certamente
qualquer parte prejudicada pode alegar em preliminar de apelação a
nulidade do ato processual e os prejuízos decorrentes da realização da
audiência telepresencial ou por videoconferência. Havendo inadequação da
via eleita, deve ser indeferida a petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, o seguinte precedente desta Câmara de
Direito Público do TJSP:
“AÇÃO ORDINÁRIA Pretensão ao recálculo do saldo
remanescente de precatório, para que fosse observado o disposto no art.
97, §§15 e 16, do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional no 62/2009
Irresignação que deve ser direcionado ao juízo da execução ou objeto de
recurso competente Manifesta inadequação da via eleita Indeferimento da
petição inicial, com extinção do processo, sem resolução do
mérito.”(Autos do Procedimento Comum no 2169025-21.2016.8.26.0000,
8a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador Manoel Ribeiro,
julgado em 19 de outubro de 2016).
Sendo evidentes as mudanças rápidas que vem
ocorrendo em todas as relações sociais, notadamente as relações de
trabalho, em razão da pandemia, mostra-se injustificável a prévia
reprovação da audiência por videoconferência, sem que haja motivo
concreto para a sua não realização. Esse retrocesso não pode ser
referendado pelo Poder Judiciário e nem os fundamentos apresentados
representam consonância com o bom senso e com a realidade.
Ante o exposto, reconheço a inadequação da via eleita,
indefiro a petição inicial, com extinção do processo, sem resolução do
mérito.
ANTONIO CELSO FARIA
Desembargador Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2227095-89.2020.8.26.0000
Comarca: Campo Limpo Paulista
Impetrante: Reginaldo da Silva Duarte
Impetrado: Mm. Juiz de Direito da 01a Vara da Comarca de Campo Limpo
Paulista
Litisconsorte: Município de Campo Limpo Paulista
DECLARAÇÃO DE VOTO
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – SUBSTITUTIVO DE AGRAVO
MANDADO DE SEGURANÇA:
2227095-89.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
REGINALDO DA SILVA DUARTE
IMPETRADO:
JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO
LIMPO PAULISTA
VOTO 34317 hz
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO
REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
E
JULGAMENTO
POR
VIDEOCONFERÊNCIA.
Impetrante que ajuizou o presente mandamus conta MM. JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO LIMPO PAULISTA, o
qual indeferiu pedido para que audiência de instrução e julgamento,
já designada para realização por meio de videoconferência, fosse
realizada de modo presencial.
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO Ocorrência Sustenta o
impetrante que houve violação a direito líquido e certo com a
designação de data para realização de audiência de instrução e
julgamento em modalidade virtual, uma vez que não haveria
previsão legal para tanto
Aduz ocorrência de diversos prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a parte Complementa a impossibilidade de realização do ato
instrucional via virtual, pois as resoluções editadas pelos Tribunais
nesse sentido consistiriam em atos inconstitucionais.
Considerada a transitoriedade da pandemia, razoável se permitir
que as audiências possam ocorrer de forma telepresencial, desde
que de comum acordo pelas partes Ora, a imposição pela forma
virtual da audiência deve se pautar pela natureza da ação em
questão, bem como para evitar o perecimento do direito das partes
ou se a demanda envolver relevante interesse público.
O caso originário do presente mandamus cuida de demanda a qual
se discute eventual nulidade de ato administrativo e subsequente
indenização por danos morais Não restam configuradas nenhuma
das razões para que seja imposta a forma de videoconferência para
realização da audiência, mesmo diante da discordância do ora
impetrante CNJ, utilizando mesmo raciocínio diante do Pedido de
Providências no 0004046-61.2020.2.00.0000, entendeu que as
audiências telepresenciais, no âmbito do Tribunal Regional do
Trabalho da 15a Região
TRT15, só devem ocorrer mediante a
concordância das partes, sob pena de prejuízos tanto para a
advocacia, quanto para o cidadão.
Mesmo diante da oferta ao advogado e à parte de aparelhos para
acompanhar a audiência, os quais estão à disposição no fórum da
referida Comarca, trata-se de prerrogativa do advogado escolher a
forma como conduzir a instrução no tocante ao seu cliente
Discordância manifestada em relação à realização da audiência de
instrução por meio de videoconferência que deve ser acatada.
Prevalência
da
lei
sobre
regulamentação
administrativa
e
asseguramento da indefectibilidade das garantias e prerrogativas
do advogado.
Concedida a ordem.
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por REGINALDO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DUARTE contra respeitável decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA
COMARCA DE CAMPO LIMPO PAULISTA, que manteve realização de audiência de
instrução e julgamento, designada para o processo de no
1002637-86.2019.8.26.0115, na modalidade virtual.
Alega o impetrante que ingressou com processo no
1002637-86.2019.8.26.0115, que tramita perante a 1a Vara da Comarca de Campo
Limpo Paulista, a qual discute acusação de cometimento de crime, supostamente
indevida, feita pela municipalidade de CAMPO LIMPO PAULISTA em face do ora
impetrante, o que teria causado grande constrangimento, motivo pelo qual requer
indenização por danos morais.
Após a apresentação de contestação e réplica, foi determinada a
especificação de provas, requerendo o ora impetrante a realização de audiência de
instrução e julgamento. Assim, o juízo designou a data de 30/09/2019, às 15h00,
na modalidade virtual, para realização da audiência. Contudo, contrário à realização
em tal modalidade, o ora impetrante peticionou narrando a impossibilidade técnica
e prática para realização da audiência nos moldes descritos pelo juízo. Todavia, o D.
juízo manteve a audiência na modalidade virtual.
No mandamus, a priori, requer a concessão de justiça gratuita ao feito. Aduz
ser cabível Mandado de Segurança no caso em tela. Alega existir direito líquido e
certo, pois não haveria previsão expressa acerca de sua realização, além de a
audiência de instrução virtual acarretar em insegurança jurídica para as partes com
relação aos depoimentos prestados. Alega violação ao princípio do acesso à justiça,
contraditório e ampla defesa. Requer a concessão de tutela de urgência para que a
audiência de 30/09/2020, às 15h, seja suspensa e que apenas seja incluída em
pauta somente com o retorno à normalidade para realização presencial. Ao final,
pleiteia a concessão da segurança para confirmação da tutela antecipada.
Decisão proferida por esta relatoria e acostada às fls. 94/95 indeferiu a
medida liminar pleiteada. Na mesma oportunidade, determinou a notificação da
autoridade impetrada para prestar informações, nos termos do art. 7o, da Lei
12.016/09.
Nesta senda, às fls. 100/101, informações prestadas pelo MM. JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO LIMPO PAULISTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relato do necessário.
VOTO.
No que toca à justiça gratuita pleiteada, tendo em vista o documento de fls.
19, bem como o fato de ter sido concedida tal benesse em sede da ação de
conhecimento, em primeiro grau, deferido tal benefício ao impetrante.
Sendo a matéria ora debatida exclusivamente de direito, é caso de
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC.
A segurança deve ser concedida.
Isto, porque, considerada a transitoriedade da pandemia, razoável se
permitir que as audiências possam ocorrer de forma telepresencial, desde que de
comum acordo pelas partes.
Ora, a imposição pela forma virtual da audiência deve se pautar pela
natureza da ação em questão, bem como para evitar o perecimento do direito das
partes ou se envolvesse relevante interesse público.
O caso originário do presente mandamus cuida de demanda a qual se discute
eventual nulidade de ato administrativo e subsequente indenização por danos
morais. Ora, não restam configurados nenhuma das razões para que seja imposta a
forma de videoconferência para realização da audiência, mesmo diante da
discordância do ora impetrante.
Nesse mesmo sentido, impende mencionar que o Conselho Nacional de
Justiça
CNJ entendeu que as audiências telepresenciais, no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 15a Região
TRT15, só devem ocorrer mediante a
concordância das partes, sob pena de prejuízos tanto para a advocacia, quanto para
o cidadão, conforme Pedido de Providências no 0004046-61.2020.2.00.0000.
Assim, a comunicação expressa da discordância para realização do ato
judicial por videoconferência deve bastar para ensejar a suspensão da audiência,
uma vez que nem todos os clientes ou até mesmo advogados, possuem
equipamentos com tecnologia adequada para o bom andamento da audiência.
Ademais, mesmo diante da oferta ao advogado e à parte de aparelhos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acompanhar a audiência, os quais estão à disposição no fórum da referida Comarca,
trata-se de prerrogativa do advogado escolher a forma como conduzir a instrução
no tocante ao seu cliente, devendo ser acatada sua discordância pela realização da
audiência de instrução por meio de videoconferência.
Dessa forma, de rigor a concessão da segurança.
Diante do exposto, voto para conceder a ordem ao feito, nos termos do
artigo 487, I, do CPC.
Sem condenação em verba honorária (Art. 25, da Lei 12.016/09).
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO CAMPOS DE OLIVEIRA
FARIA
139955D1
8
12
Declarações
de Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
13A929B5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2227095-89.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.